Tribunal: TJES
Processo: 5007953-28.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007953-28.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: PLANETA PEDRA LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (ES) que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais (Lucros Cessantes) ajuizada por
Planeta Pedra LTDA
, inverteu o ônus da prova, em favor da recorrida, com base nas disposições contidas no inciso VIII do art. 6º do CDC.

Em suas razões recursais, a
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
aduz, em resumo, que não há que se falar em aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em apreço, na medida em que a Agravada, o qual reconhece se valer da energia fornecida pela Agravante como insumo de sua indústria, à míngua do enquadramento como destinatário final do serviço e/ou hipossuficiente tecnicamente, caracteriza-se como usuário, e não como consumidor.

Assevera que não há que se falar em hipossuficiência no presente caso, visto que a Agravada não trouxe à baila, na exordial, qualquer documento que comprove a alegação acerca desse ponto.

Segundo a agravante, também não se encontra presente o segundo requisito para fazer jus a inversão do ônus da prova, referente a verossimilhança, ante a ausência de prova que possa confirmar a versão dos fatos fornecidos pela parte recorrida.

Por fim, requer a reforma da r. decisão.

Despacho de Id nº 5583406, consignando a ausência de requerimento de efeito suspensivo em face do
decisum
objurgado, determinando, desta forma, a intimação da Recorrida para apresentar contrarrazões.

Por meio de decisão lançada no ID nº 5478153, em cognição sumária, foi deferido o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões de Id nº 621939, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (ES) que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais (Lucros Cessantes) ajuizada por
Planeta Pedra LTDA
, inverteu o ônus da prova, em favor da recorrida, com base nas disposições contidas no inciso VIII do art. 6º do CDC.

Em suas razões recursais, a
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
aduz, em resumo, que não há que se falar em aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em apreço, na medida em que a Agravada, o qual reconhece se valer da energia fornecida pela Agravante como insumo de sua indústria, à míngua do enquadramento como destinatário final do serviço e/ou hipossuficiente tecnicamente, caracteriza-se como usuário, e não como consumidor.

Assevera que não há que se falar em hipossuficiência no presente caso, visto que a Agravada não trouxe à baila, na exordial, qualquer documento que comprove a alegação acerca desse ponto.

Segundo a agravante, também não se encontra presente o segundo requisito para fazer jus a inversão do ônus da prova, referente a verossimilhança, ante a ausência de prova que possa confirmar a versão dos fatos fornecidos pela parte recorrida.

Por fim, requer a reforma da r. decisão.

Na origem, a empresa
PLANETA PEDRA LTDA
ajuizou a ação de indenização por danos materiais em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
aduzindo, em síntese, que atua no ramo de beneficiamento e comercialização de rochas ornamentais e se encontra em atividade 24 (vinte e quatro) por dia, em turnos ininterruptos de revezamento, sendo essencial o fornecimento de energia elétrica.

Consta na petição inicial a empresa autora permaneceu com suas atividades suspensas – serragem, polimento, resinagem – durante todo o domingo (24h) e as primeiras 9,5 horas de segunda feira, totalizando 33,5 horas de inatividade, por culpa única e exclusiva da requerida, por evidente falha na prestação do serviço, diante da desídia da requerida em promover o reparo solicitado em tempo razoável.

In casu
, o Magistrado “a quo”, na Decisão saneadora de Id nº 26544389, no que importa, determinou a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, em observância às disposições do inciso VIII do artigo 6º da Lei nº 8.078/90.

Irresignada,
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
pugna pela reforma da decisão, no sentido de que seja afastada a inversão do ônus da prova deferida em favor da parte agravada.

Pois bem.
Diante de todo o veiculado e após detida análise dos autos de referência, adianto que minha conclusão não diverge da alcançada pelo Magistrado Singular. Explico.

Pela resenha dos fatos descrito na petição inicial, verifica-se que a parte agravada, “para se manter em atividade, necessita essencialmente que lhe seja fornecida energia elétrica, pelo que mantém junto a requerida EDP - EDP ENERGIAS DO BRASIL S.A. contrato de fornecimento de energia, além do contrato de uso do sistema de distribuição”.

É bem verdade que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, apenas por tratar-se de relação de direito do consumidor, pois é necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência técnica do consumidor ou da verossimilhança da alegação, nos exatos termos do inciso VIII, art. 6º da Lei 8.078/90:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

O instituto da inversão do ônus da prova deve ser analisado de forma individual, levando-se em consideração o caso concreto e a relação jurídica existente entre as partes envolvidas.

Do cotejo dos autos, a agravada
demonstrou a verossimilhança de suas alegações
, na medida em que há nos autos documentos comprobatórios atestando os inúmeros chamados solicitando o restabelecimento do fornecimento da energia elétrica para dar continuidade em suas atividades.

Nesse ponto, merece atenção o fato de que a requerente, ora agravada, restou inviabilizada de dar continuidade a sua atividade, pois além necessitar do restabelecimento da energia elétrica, não possuía condições/meios técnicos de solucionar o problema, dependendo da intervenção exclusiva da parte agravante.

Na petição inicial a parte autora narra, com riquezas de detalhes, todas as providências adotadas junto a parte requerida para solucionar o problema, no intuito de restabelecer o fornecimento de energia elétrica, portanto presente a verossimilhança das alegações.

Se não bastasse tudo isso, insta destacar a
hipossuficiência técnica
da agravada, pois há dificuldade técnica de provar o fato constitutivo de seu direito, tendo em vista que se trata de problema/falha no fornecimento de energia elétrica, que somente poderia ser solucionado pela própria agravante.

Somado a tal fato, a agravada, que atua no
ramo de beneficiamento e comercialização de rochas ornamentais,
não possui conhecimentos na área de distribuição e fornecimento de energia elétrica, o que a coloca em manifesta desvantagem em relação à recorrente.

Além disso, aplica-se a teoria do finalismo mitigado quando a pessoa jurídica ou física, sendo ou não destinatária final do serviço ou produto, for vulnerável jurídico, econômico ou
técnico
na relação entabulada entre as partes, o que é o caso dos autos, sendo, portanto, perfeitamente aplicável as normas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor.

Logo, diante da verossimilhança das alegações da agravada e a sua evidente hipossuficiência técnica, mostra-se escorreita a inversão probatória deferida na origem, nos termos do inciso VIII do art. 6º do CDC. Assim sendo, correta a decisão do Juízo originário que inverteu o ônus da prova.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência a respeito da matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO JURÍDICA QUE NÃO É DE CONSUMO FINAL. VULNERABILIDADE DO USUÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A demanda originária versa sobre ação declaratória de inexistência de obrigação c/c cominatória de obrigação de fazer e indenizatória, arguindo a parte autora, ora agravante, a invalidade do TOI lavrado pela ré, concessionária de serviços de energia elétrica. 2. No caso, a apontada irregularidade envolve a utilização, por parte do agravante em sua propriedade em que funciona um viveiro de mudas de café, de um transformador de 75 kVA, em descompasso com o que estava cadastrado no sistema da EDP, além de possuir equipamentos cuja soma da carga ultrapassaria a potência do transformador. 3
. Tratando-se de indagações que envolvem conhecimento técnico especializado, quando comparada ao usuário do serviço, tem-se por inquestionável que a concessionária de energia elétrica possui muito mais conhecimento técnico, por meio de seus prepostos, capacidade jurídica e robustez financeira para conseguir demonstrar a existência das apontadas irregularidade e suas consequências.. 4. Configurada está a hipótese em que o usuário do serviço, embora não se enquadre como consumidor final, se encontra em posição de vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica em relação à empresa fornecedora de energia, autorizando, assim, a inversão do ônus da prova. Precedentes. 5. Decisão reformada a fim de deferir a inversão do ônus da prova no caso em tela. 6. Recurso conhecido e provido
. (TJES. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Número: 5000458-35.2020.8.08.0000. Data: 19/Aug/2020. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR).

Segue, ainda, o entendimento de outros Tribunais de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRETENSÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - RELAÇÃO DE CONSUMO - PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E PESSOA JURÍDICA.

1. A inversão do ônus da prova não é automática, tratando-se de medida excepcional que somente se justifica nos casos em que a parte demonstre a verossimilhança dos fatos narrados, bem como sua impossibilidade de produzir as provas necessárias para afirmar o seu direito, em razão de sua hipossuficiência técnica frente à parte adversa.

2. Em se tratando de contrato celebrado entre sociedade empresária de telefonia móvel e pessoa jurídica que utiliza os serviços prestados para fomento de sua atividade mercantil, cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.169023-1/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/09/2023, publicação da súmula em 13/09/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova em favor da agravante, empresa do ramo alimentício que utiliza serviços de telefonia para exercer sua atividade empresarial. 2.
Sendo empresa do ramo alimentício que utiliza os serviços de telefonia para exercer sua atividade empresarial, sendo destinatária final do produto, pois não reinsere o serviço de telefonia no mercado de consumo, é evidente a hipossuficiência técnica e fática da agravante, pois não exerce atividade no ramo de telefonia, não tem domínio sobre as tecnologias utilizadas e não tem acesso aos sistemas da agravada.
3. Evidenciada a plausibilidade do direito invocado pela agravante, a verossimilhança nas alegações da agravante, além de hipossuficiência técnica, cabível a inversão do ônus da prova preconizada nos termos do inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor e §1º do artigo 373 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e provido. (TJDFT. Acórdão 1331352, 07513761720208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A insurgência do recorrente é contra decisão do juízo monocrático que determinou a inversão do ônus da prova do alegado na ação de conhecimento, por tratar a questão de fundo de matéria submetida ao Código de Defesa do Consumidor. 2. Não existem dúvidas de que, a prova questionada, é menos onerosa de ser produzida pelo recorrente do que pela autora. Portanto, não verifico ilegalidade na decisão impugnada.
3. Hipossuficiência não necessariamente será econômica, situação em que, de fato, não de encontra a recorrida. Porém, não se pode negar que existe a hipossuficiência técnica, modalidade em que se encontra a recorrida. 4. É importante destacar ainda que, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, CDC não é automática, ou seja, não basta ser a relação de consumo para se inverter o ônus probatório. Porém, o magistrado, ao analisar o caso concreto, se entender pela presença da verossimilhança das alegações da parte consumidora ou de sua hipossuficiência no tocante à produção da prova, pode e deve inverter o ônus probatório.
5. Em respeito à teoria dinâmica de distribuição do ônus da prova consiste em retirar o peso da produção da prova a quem se encontra em evidente de suportá-lo, devendo, neste caso, ficar a cargo de quem se encontra em melhores condições de produzir a prova essencial ao deslinde da controvérsia. 6. Recurso desprovido

(Acórdão 1263985, 07088425820208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. INVERSÃO NÃO AUTOMÁTICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1)
A inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, apenas por tratar-se de relação de direito do consumidor, pois é necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência técnica do consumidor ou da verossimilhança da alegação, nos exatos termos do inciso VIII, art. 6º da Lei 8.078/90:

2)
No caso em apreço, a agravada
demonstrou a verossimilhança de suas alegações
, na medida em que colacionou documentos comprobatórios atestando os inúmeros chamados solicitando o restabelecimento do fornecimento da energia elétrica para dar continuidade em suas atividades.

3)
Restou configurada a
hipossuficiência técnica
da agravada, diante da dificuldade técnica de provar o fato constitutivo de seu direito, tendo em vista que se trata de problema/falha no fornecimento de energia elétrica, que somente poderia ser solucionado pela própria agravante.

4)
A agravada atua no
ramo de beneficiamento e comercialização de rochas ornamentais,
não possui conhecimentos na área de distribuição e fornecimento de energia elétrica, o que a coloca em manifesta desvantagem em relação à recorrente.

5)
Aplica-se, na hipótese dos autos, a teoria do finalismo mitigado quando a pessoa jurídica ou física, sendo ou não destinatária final do serviço ou produto, for vulnerável jurídico, econômico ou
técnico
na relação entabulada entre as partes.

6)
Diante da verossimilhança das alegações da agravada e a sua evidente hipossuficiência técnica, mostra-se escorreita a inversão probatória deferida na origem, nos termos do inciso VIII do art. 6º do CDC.

7)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.